Tribunal: STJ
Processo: 5046755-80.2023.8.09.0093
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2511380 - GO(2023/0416529-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO JOÃO GORGEN
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
KARINA TESTA - GO057927
AGRAVADO
: TALITA DALMOLIN FEDRIGO
ADVOGADOS
: TALITA DALMOLIN FEDRIGO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS073848
CLAUDIR FIDELIS FACCENDA - RS080364
JAYSON CAOVILLA VENDRUSCULO - RS080568
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
PARADIGMA E EMBARGADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, em razão da
ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados, e da análise de mérito do acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude
fático-jurídica entre o acórdão embargado e o acórdão
paradigma, para viabilizar os embargos de divergência; e (ii)
saber se cabe embargos de divergência quando não há análise
de mérito do acórdão, pelas incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de
divergência, que têm como objetivo uniformizar a jurisprudência
do Tribunal.
4. Não se conhece de embargos de divergência contra acórdão
proferido em recurso especial quando o acórdão embargado não
contém análise de mérito da matéria controversa.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54951180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 548926ad-84f2-4f9b-aab2-2c85b85f40f0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 548926ad-84f2-4f9b-aab2-2c85b85f40f0

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2511380 - GO(2023/0416529-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO JOÃO GORGEN
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
KARINA TESTA - GO057927
AGRAVADO
: TALITA DALMOLIN FEDRIGO
ADVOGADOS
: TALITA DALMOLIN FEDRIGO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS073848
CLAUDIR FIDELIS FACCENDA - RS080364
JAYSON CAOVILLA VENDRUSCULO - RS080568
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
PARADIGMA E EMBARGADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, em razão da
ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados, e da análise de mérito do acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude
fático-jurídica entre o acórdão embargado e o acórdão
paradigma, para viabilizar os embargos de divergência; e (ii)
saber se cabe embargos de divergência quando não há análise
de mérito do acórdão, pelas incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de
divergência, que têm como objetivo uniformizar a jurisprudência
do Tribunal.
Documento eletrônico VDA54672614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: 7c3d3bc7-86c1-439d-85f5-a71e18270866

4. Não se conhece de embargos de divergência contra acórdão
proferido em recurso especial quando o acórdão embargado não
contém análise de mérito da matéria controversa.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
408-409:

Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO RAUL ARAÚJO assim
ementado (e-STJ fls. 271 3e 301):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SIMULAÇÃO RELATIVA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO. NOVAÇÃO CARACTERIZADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O negócio jurídico simulado pode ter sido realizado para não
produzir qualquer efeito, isto é, a declaração de vontade emitida
não se destina a resultado algum; nessa hipótese, visualiza-se a
simulação absoluta. Diversamente, quando o negócio tem por
escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se
apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por
conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa,
também denominada de dissimulação. De acordo com a
sistemática adotada pelo novo Código Civil, notadamente no
artigo 167, em se tratando de simulação relativa - quando o
negócio jurídico pactuado tem por objetivo encobrir outro de
natureza diversa -, subsistirá aquele dissimulado se, em
substância e forma, for válido" (R Esp
Relator
1.102.938/SP,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
D Je de
.
10/03/2015,
24/03/2015)
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a existência de
novação válida, o que faz persistir a dívida.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido,
quanto à caracterização da novação e à presença dos requisitos
essenciais para sua validade, demandaria o reexame do
Documento eletrônico VDA54672614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: 7c3d3bc7-86c1-439d-85f5-a71e18270866

conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7
deste Pretório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício.

Em decisão desta relatoria, os embargos de divergência foram
rejeitados, em razão da ausência da análise de mérito do acórdão embargado, bem
como pela ausência de similitude fática entre acórdão embargado e acórdão
paradigma. (e-STJ fls. 408-415)
Embargos de declaração rejeitados.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54672614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: 7c3d3bc7-86c1-439d-85f5-a71e18270866

Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
porque não houve análise de mérito do acórdão embargado, tendo incidido, na
hipótese, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ no julgamento do agravo em recurso
especial, e por não haver similitude fática entre acórdão paradigma e acórdão
embargado.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta Corte de que "Não se
conhece de embargos de divergência contra acórdão proferido em recurso especial
quando o acórdão embargado não contém análise de mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54672614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: 7c3d3bc7-86c1-439d-85f5-a71e18270866

." (AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão, relatora para
EAREsp n. 548.827/MG,
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJEN
12/8/2024,
de
)
11/9/2025.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO
EMBARGADO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADO NÃO MERITÓRIO
E JULGADO MERITÓRIO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 315/STJ.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
VIA
INSERVÍVEL
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes,
ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial,
divergência essa que deverá ser demonstrada, conforme o
§§
art. 255,
1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 266,
2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado
ou o acórdão paradigmático nem sequer adentra o mérito do recurso
especial, mas, sim, examina os pressupostos de admissibilidade
dessa
espécie
recursal.
Aplicação,
por
analogia,
da
Súmula n. 315/STJ.
3. Quando os pontos suscitados em embargos de divergência
corresponderem àqueles obstados, em recurso especial, pela Súmula
n. 7 do STJ, será inviável a oposição do dissenso para rediscutir o
mérito do próprio recurso especial. Enunciado da Súmula n. 315 do
STJ.
4. Argumentos proferidos em "obiter dictum" no acórdão paradigmático
não embasam o dissenso jurisprudencial para fins de autorizar a
interposição de embargos de divergência.
5. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
embargado e paradigmático inviabiliza o processamento dos
embargos de divergência.
6. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a função
de sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da
jurisprudência divergente, quando soluções distintas - relativas às
mesmas premissas fáticas
jurídicas -, tenham sido dadas, o que
e/ou
não é o caso dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
(
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
EREsp n. 1.818.902/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.
Incabíveis, ainda, os Embargos de Divergência, diante da ausência de
similitude fática entre os acórdãos, como apontado na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54672614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: 7c3d3bc7-86c1-439d-85f5-a71e18270866

Diante de tais circunstâncias, "A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que não se admite embargos de divergência quando ausente similitude
fática entre os casos confrontados, especialmente quando os julgados tratam de
matérias distintas ou sob enfoques diferentes." (AgInt nos EAR Esp n. 2.040.000/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em , DJEN de 8/5/2025
.). No mesmo sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL . AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-
jurídica entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma, para
viabilizar os embargos de divergência; e (ii) saber se é aplicável a
multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil, por
art. 1.021,
manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
III. Razões de decidir
4. A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados
impede o conhecimento dos embargos de divergência, que têm como
objetivo uniformizar a jurisprudência do Tribunal.
5. A orientação da Corte é que a multa prevista no
§§ 4o e
art. 1.021,
5o, do CPC de 2015 não se aplica em qualquer hipótese de
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações de
manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.
6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração oferecidos pela parte cujo recurso não
ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de similitude fático-jurídica entre
os casos confrontados impede o conhecimento dos embargos de
divergência. 2. A multa prevista no
§§ 4o e 5o, do CPC de
art. 1.021,
2015, aplica-se apenas em situações de manifesta inviabilidade de
conhecimento do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não inaugura instância, sendo inviável a majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido".
Documento eletrônico VDA54672614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: 7c3d3bc7-86c1-439d-85f5-a71e18270866

Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 4o e 5o; CPC,
art. 1.021,
§ 11o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
art. 85,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp n. 2.284.019/SC,
Especial,
julgado

STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos

24/9/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda
EREsp n. 2.077.205/GO,
Seção, julgado
STJ, AgInt no RMS n.
relator
17/12/2024;
51.042/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 28/3/2017;
STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
STJ, AgInt no
3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado 22/3/2018.
(AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 2.506.386/SP,
Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
19/5/2025.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54672614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:30
Código de Controle do Documento: 7c3d3bc7-86c1-439d-85f5-a71e18270866

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.511.380 / GO
Número Registro: 2023/0416529-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00455188720098090093 455188720098090093 504675580 50467558020238090093
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO JOÃO GORGEN
ADVOGADOS
: ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
KARINA TESTA - GO057927
EMBARGADO : TALITA DALMOLIN FEDRIGO
ADVOGADOS
: TALITA DALMOLIN FEDRIGO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS073848
CLAUDIR FIDELIS FACCENDA - RS080364
JAYSON CAOVILLA VENDRUSCULO - RS080568
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO JOÃO GORGEN
ADVOGADOS : ÁLVARO GONÇALVES DOS SANTOS - GO039413
KARINA TESTA - GO057927
AGRAVADO
: TALITA DALMOLIN FEDRIGO
ADVOGADOS : TALITA DALMOLIN FEDRIGO (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS073848
CLAUDIR FIDELIS FACCENDA - RS080364
Documento eletrônico VDA54922143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:33
Código de Controle do Documento: 7375bbbe-0581-4592-b7e5-3b8fe1c8e479

JAYSON CAOVILLA VENDRUSCULO - RS080568
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:33
Código de Controle do Documento: 7375bbbe-0581-4592-b7e5-3b8fe1c8e479